Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-97.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ART. 21, § 2o, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. CONTRADIÇÕES PERIFÉRICAS. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, § 2o, do Decreto-lei no 3.688/41), no contexto da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo delito de vias de fato; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que demonstrem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. A contravenção de vias de fato se configura pela prática de agressões físicas que não resultam em lesões corporais típicas. Restando suficientemente comprovado que a vítima sofreu tapa no rosto durante um entrevero com seu ex-companheiro, mas sem provocar lesões, está caracterizada a prática do delito previsto no art. 21, §2o da Lei de Contravenções Penais.
5. Eventuais divergências entre declarações prestadas em momentos distintos, quando limitadas a aspectos secundários, não comprometem a credibilidade do conjunto probatório, sobretudo quando preservada a coerência quanto ao núcleo fático da imputação.
6. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso, devendo o montante observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando afastamento ou redução quando fixado de forma adequada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LVII; Decreto-lei no 3.688/41, art. 21, § 2o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, rel. Min. Rogério Schietti, 3a Seção, j. 08.03.2018; TJDFT, Acórdão 2105175, 0725723-62.2024.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18/03/2026; TJDFT, Acórdão 2089856, 0711244-57.2021.8.07.0007, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/02/2026; TJDFT, Acórdão 2075235, 0700437-67.2024.8.07.0008, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 02/12/2025; TJDFT, Acórdão 1798209, 0703510-13.2021.8.07.0021, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2023.